Tribunal: TJSP
Processo: 0047016-56.2009.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora comprovou a solicitação administrativa para a exibição de extratos bancários e indicou o número da conta poupança – Indevida a recusa à apresentação dos documentos – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Anterior recurso distribuído à 24a Câmara de Direito Privado em ação de cobrança que versa sobre o mesmo contrato – Distribuição àquela Câmara por

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Autora comprovou a solicitação administrativa para a exibição de extratos bancários e indicou o número da conta poupança – Indevida a recusa à apresentação dos documentos – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Anterior recurso distribuído à 24a Câmara de Direito Privado em ação de cobrança que versa sobre o mesmo contrato – Distribuição àquela Câmara por prevenção – RECURSOS DA AUTORA E DO REQUERIDO NÃO CONHECIDOS, COM A REMESSA DOS AUTOS À 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO